Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-75.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
r – Pedido de incidência nas férias, terço de férias, e adicionais temporais – Inadmissibilidade – Caso em que não há previsão legal que componha os cálculos das férias, terço de férias e adicionais – Adicionais que devem incidir sobre os vencimentos integrais, exceto verbas eventuais, como é o caso – Não é razoável, nem moral, que a carga horária suplementar, recebida excepcionalmente, e que exige prestação suplementar de serviço, seja paga nas férias, quando não há qualquer prestação de serviço – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000486-75.2021.8.26.0472; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2022

Data de publicação:

19/05/2022

Ementa:
Servidor público municipal – Carga horária suplementar – Pedido de incidência nas férias, terço de férias, e adicionais temporais – Inadmissibilidade – Caso em que não há previsão legal que componha os cálculos das férias, terço de férias e adicionais – Adicionais que devem incidir sobre os vencimentos integrais, exceto verbas eventuais, como é o caso – Não é razoável, nem moral, que a

Ementa:
Servidor público municipal – Carga horária suplementar – Pedido de incidência nas férias, terço de férias, e adicionais temporais – Inadmissibilidade – Caso em que não há previsão legal que componha os cálculos das férias, terço de férias e adicionais – Adicionais que devem incidir sobre os vencimentos integrais, exceto verbas eventuais, como é o caso – Não é razoável, nem moral, que a carga horária suplementar, recebida excepcionalmente, e que exige prestação suplementar de serviço, seja paga nas férias, quando não há qualquer prestação de serviço – Recurso improvido.